Tribunal: TJMT
Processo: 1007959-56.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007959-56.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), MARIA LUCIA SCALLI DE SOLANI - CPF: 384.486.371-00 (AUTOR), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), OLGA ELIANE PINTO SANTOS - CPF: 427.997.401-20 (REU), FABIO FERREIRA PAES - CPF: 811.802.171-87 (ADVOGADO), FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - CPF: 882.680.981-04 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JUAQUIM MIGUEL SOLANI TORRADES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.
E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM JULGADA PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURIDICA – INOCORRÊNCIA – ERRO DE FATO – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

A violação de lei para dar azo à propositura de ação rescisória, há de ser frontal, flagrante e direta. Esse é o sentido da expressão “violação manifesta a ordem jurídica”, constante no art. 966, inc. V, do CPC.

Nos termos do art. 966, §1º, do CPC, ocorre o erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

O pedido rescisório deverá ser julgado improcedente não só pela inexistência de vícios que maculem o julgado rescindendo, mas também, pelo de ser reconhecer que a intenção de ser utilizado o procedimento como sucedâneo de recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação rescisória intentada por Maria Lucia Scalli de Solani objetivando rever acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Privado desse Tribunal, que nos autos da ação de reconhecimento de união estável post mortem movida por Olga Eliane Pinto Santos, visando a anulação da decisão que manteve o reconhecimento da união estável entre Olga Eliane Pinto dos Santos e Juaquim Miguel Solani Torrades, caracterizada desde o ano de 1.991 até 2.012, sob a alegação de ocorrência de violação à norma jurídica e erro de fato.

A autora pleiteia o deferimento da tutela antecipada, aduzindo que o acórdão rescindendo violou norma jurídica e a ocorrência de erro de fato, uma vez que Juaquin Miguel Solani Torrades era casado com a autora desde 25.09.1.971, conforme certidão de casamento, sob o regime da comunhão universal de bens, não ocorrendo a separação de fato entre eles, sendo inexplicável o reconhecimento de uma união estável concomitante ao casamento.

Segue defendendo que injustamente foi reconhecida a união estável com a ré e o
de cujus
, diante mera relação extraconjugal desconhecida pela família, posto que o casal jamais deixou de residir sob o mesmo teto, colaborando reciprocamente com todas as coisas, incluindo a educação dos filhos e construção conjunta do patrimônio, e que cuidou de Juaquin durante toda a enfermidade do câncer até o falecimento do esposo.

Em despacho inicial, foi indeferida a tutela antecipada almejada, determinando a citação da ré (id. 128426699).

Devidamente citada, a ré não apresentou defesa (id. 131061670), tendo a autora apresentado a impugnação à contestação (id. 152873195).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Olga Eliane Pinto Santos
ajuizou a ação declaratória de reconhecimento de união estável post mortem em face de Maria Lucia Scalli de Solani, Doris Cristina Solani, Elea Regima Solani e Victor Scalli Solani, visando o reconhecimento da união estável entre a autora e Juaquin Miguel Solni Torrades, caracterizada desde o ano de 1.991 a 2.012.

Na sentença, o juízo
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformados, os réus interpuseram o Recurso de Apelação n. 0012598-77.2012.8.11.0003, julgado pela 1ª Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, negou provimento ao recurso.

Após o trânsito em julgado,
Maria Lucia Scalli de Solani

propôs

esta ação rescisória contra Olga Eliane Pinto Santos, objetivando desconstituir o
decisum
, sob a alegação de que após o trânsito em julgado da ação, a violação a norma jurídica e a ocorrência de erro de fato, sob o argumento de que não ocorreu a separação de fato de seu casamento com
de cujus
Juaquin Miguel Solni Torrades, não sendo possível o reconhecimento de união estável.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o cerne da questão está em saber se a r. sentença e o acordão rescindendos foram fundados em violação a norma jurídica e ocorrência de erro de fato, afeta alegação de casamento sem a separação de fato como causa de impedimento para o reconhecimento da união estável.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser cediço que a ação rescisória tem por objetivo desconstituir a decisão de mérito que repousa sob os efeitos da coisa julgada quando, em caráter de excepcionalidade, forem verificadas as hipóteses descritas no art. 966 do CPC, que tem a seguinte redação,
verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III
-
resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica
;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII -
for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.
”
(negritei)

Diante de suas peculiares características, a doutrina aponta que a ação rescisória “
dá uma derradeira chance à justiça em detrimento da segurança jurídica
”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único, 8ª ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

Como já dito, a presente demanda funda-se na alegação de que a r. sentença e o acórdão rescindendos foram fundados em violação manifesta a norma jurídica e
erro de fato, afeta à suposta concomitância entre a relação matrimonial e a união estável
.

Acerca da caracterização do erro de fato, os autores Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero lecionam,
verbis
:

“(...) para que a coisa seja rescindível por erro de fato é imprescindível que exista nexo de causalidade entre o erro apontado pelo demandante e o resultado da sentença.
Há erro de fato quando a sentença admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido
(art. 485, §1º, CPC). É indispensável, num como noutro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 485, §2º, do CPC). Já se decidiu que, se houvesse pronunciamento sobre a situação fática na decisão rescindenda, não cabe ação rescisória (STJ, 5ª Turma, Resp 267.495/RS, rel. Min. Félix Fischer, j. 19.03.2002, DJ 15.04.2002, p. 246). Se o fato foi objeto de cognição judicial mediante prova no curso de raciocínio do juiz, não cabe ação rescisória. Mas se o fato foi suposto, no raciocínio, como mera etapa para o juiz chegar a uma conclusão, a ação rescisória é admissível.
Não é correto afirmar que a ação rescisória não é admissível nos casos de equivocada valoração da prova ou das alegações de fato
. Ocorrendo valoração inadequada da prova a rescisória é cabível, desde que não tenha ocorrido valoração de prova que incidiu diretamente sobre fato admitido ou não admitido.
Se a equivocada valoração da prova repercutiu na compreensão distorcida da existência ou da inexistência do fato, e isso serviu como etapa do raciocínio que o juiz empregou para formar seu juízo, a ação rescisória é cabível
.”
(CPC Comentado Artigo por Artigo, RT, 2008 - negritei)

A jurisprudência do c. STJ elucida que “
o erro de fato supõe fato suscitado e não resolvido, porque o fato não alegado fica superado pela eficácia preclusiva do julgado
– tantum iudicatum quantum disputatum debeat (artigo 474, do CPC). Em consequência, o erro que justifica a rescisória é aquele decorrente da desatenção do julgador quanto à prova, não o decorrente do acerto ou desacerto do julgado em decorrência da apreciação dela porquanto a má valoração da prova encerra injustiça irreparável pela via rescisória
” (Resp n. 839.499/MT, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28.08.2007 – grifei e negritei)

In casu
, a questão afeta ao casamento anterior e a separação de fato configurada foi amplamente analisada e discutida pelo juízo de primeiro grau, assim como pela 1ª Câmara de Direito Privado deste e. Tribunal, pois, houve menção expressa quanto ao reconhecimento da união estável, de acordo com as provas e os fatos apurados no decorrer da instrução processual.

Assim, não há o que se discutir acerca da união estável entre Olga Eliane Pinto Santos e o de cujus Juaquin Miguel Solani Torrades, já que todas as circunstâncias foram discutidas na sentença e no v. acórdão.

Não obstante, a conclusão pela procedência da ação decorreu da ampla análise do conjunto fático probatório produzido na ação, como se pode verificar na r. sentença,
verbis
:

“Assim, após detido compulsar de todos processado, este juízo não pode deixar de salientar que a parte demandada não produziu prova testemunhal em seu favor suficientemente hábil para confrontar as testemunhas da parte autora, em que pese tenha sido intimada para tal desiderato, contetando-se tão somente com seu depoimento pessoal, o que só enfraquece suas alegações e, consequentemente, fortalece a prova testemunhal e documental trazida aos autos pela parte autora.”
(id. 2933892)

Destarte, o v. acórdão rescindendo manteve o entendimento. Transcrevo:

“Com efeito, a prova dos autos demonstram, de forma inequívoca, que o relacionamento de Olga Eliane Pinto Santos e Juaquin Miguel Solani Torrades se revestiu dos requisitos necessários para a configuração da união estável – convivência pública, continua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, conforme disposto no artigo 226, § 3º, da CF/88 e artigo. 1.723 do CPC. Ademais, o fato de a apelada saber que o de cujus legalmente ainda era casado, não impede que o reconhecimento da união estável, na medida em que restou demonstrado nos autos que Juaquin Miguel Solani Torrades estava separado de fato da esposa.”
(id. 126081157)

Assim, na verdade, tem-se que o que pretende a autora é um novo julgamento do processo, com o reexame das provas produzidas nos autos.

Ora, é inaceitável o manejo desta ação para suprir eventual injustiça, má-apreciação da prova ou errônea interpretação, em homenagem ao postulado constitucional da segurança jurídica e a estabilidade da demanda.

Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Junior,
verbis
:

“
A ação rescisória é medida excepcional e como tal deve receber tratamento restritivo do Poder Judiciário
. A CF 5º XXXVI garante o respeito a coisa julgada e proíbe a lei de prejudicá-la. No caso, a lei (CPC 485) prejudica a coisa julgada e somente será constitucional o dispositivo ora comentado se receber interpretação restritiva, conforme a CF, de acordo com a proporcionalidade.
O mau vezo de alguns órgãos judiciários, de tratar a rescisória como se fosse recurso, como se fosse uma outra chance para a parte depois do trânsito em julgado, é expediente que viola a Constituição.
”
(Código de Processo Civil Comentado, 13ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013 – negritei e grifei).

Ora, com a devida vênia, é cediço que para se rescindir a coisa julgada por erro de fato é indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato, consoante regra descrita no art. 966, §1º, do CPC, contudo, no caso vertente, repiso que a questão trazida à baila pela autora fora devidamente tratada, razão pela qual já se decidiu que, se houve pronunciamento sobre a situação fática na decisão rescindenda, não cabe ação rescisória (STJ, REsp n. 267.495/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. 19.03.2002)

Dessa forma, resta evidente que o pleito requerido via ação rescisória ocasionaria rediscussão da matéria fático processual, o que não se admite, reafirmo, sob pena de se banalizar a coisa julgada, que é um importante instrumento de pacificação social.

Logo,
não vejo como afirmar que a
r. sentença e o acordão rescindendos foram fundados em erro de fato, tampouco que
houve violação manifesta da ordem jurídica,

sendo por outro lado, inaceitável o manejo desta ação para suprir eventual injustiça, má-apreciação da prova ou errônea interpretação, em homenagem ao postulado constitucional da segurança jurídica e a estabilidade da demanda.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO RESCISÓRIA – DETERMINAÇÃO DE PARTILHA DE BENS EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – ALEGAÇÃO DE DOLO DA PARTE VENCEDORA, VIOLAÇÃO A NORMA JURIDICA, PROVA NOVA E ERRO DE FATO – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

No caso, o autor não comprovou as hipóteses de cabimento da ação rescisória alegadas, taxativamente previstas no art. 966, do CPC, motivo pelo qual, sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal para rediscutir a matéria dirimida no processo originário, cuja sentença não foi objeto de recurso, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe
. Precedentes do STJ.”
(AR n. 1005912-85.2017, 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, minha relatoria, j. 06.06.2019 – negritei)

Outro não é o posicionamento do c. STJ,
verbis
:

“AÇÃO RESCISÓRIA. [...] ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI (ART. 485, V, DO CPC/1973). (...) UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.

[...]

6. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional.
”
(AR 5.696/DF, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.06.2018 – negritei)

“AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E OBTENÇÃO DE "DOCUMENTO NOVO". ARTS. 485, VII E IX, DO CPC/1973. AÇÃO ORIGINÁRIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LIMITE ETÁRIO MÍNIMO. DECRETO 81.240/78. LEI 6.435/77. LEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

[...]

5.

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei
.”
(AR 5.238/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.06.2018 – negritei)

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido rescisório, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º do CPC, e a perda do depósito.

Cuiabá,

de de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023